Tribunal: TJDFT
Processo: 0751105-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0751105-97.2023.8.07.0001 RECORRENTE: IVONETE FERREIRA MARCOLINO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito a “qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” (REsp 2.162.222/PE – Tema 1.300). Referido paradigma foi julgado e sua ementa é a seguinte: Ementa. CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. TEMA 1.300. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SAQUES INDEVIDOS. ÔNUS DA PROVA. I. CASO EM EXAME 1. Tema 1.300: recursos especiais (REsp ns. 2162198, 2162222, 2162223 e 2162323) afetados ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber a qual das partes (autor/participante ou réu/BB) compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao participante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os saques nas contas individualizadas do PASEP ocorrem de três formas: crédito em conta, pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) e saque em caixa das agências do BB. 4. No saque em caixa das agências do BB, o pagamento é realizado pelo Banco do Brasil ao participante. A prova é feita mediante exibição da quitação (art. 320 do Código Civil) e incumbe ao BB, como fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). 5. No crédito em conta e no pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o pagamento é feito por terceiro, em nome do PASEP (União). O participante recebe de sua instituição financeira ou de seu empregador. A prova é feita mediante exibição do extrato da conta de destino ou do contracheque e do recibo dado ao empregador. Incumbe ao participante comprovar o inadimplemento, fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não se aplicam a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, ou a redistribuição do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC, as quais exigem que a parte que inicialmente teria o encargo possua menos acesso aos dados e informações probatórias. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Tese: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC. 7. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. (Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 18/9/2025). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 64771672): (...) Em relação aos supostos desfalques indevidos, a autora/apelante sequer indica quais valores foram subtraídos de sua conta, tampouco as datas em que teriam ocorrido ditas subtrações. Em verdade, peca a parte autora por deduzir postulação fundada em causa de pedir ao extremo genérica; peca por atribuir responsabilidade ao banco réu por situação fática imprecisa, mas que afirma lesiva a seu patrimônio; peca pela incapacidade de fazer prova dos inexatos argumentos que aduziu para atribuir ao réu a prática de atos ilícitos. Enfim, inviável acolher a pretensão indenizatória fundada em fundamentos inexatos e provas incapazes de demonstrar o alegado ato ilícito. Sobre o tema, destaco entendimento jurisprudencial deste Tribunal que, em demandas similares à ora em análise, manteve a sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios formulados em desfavor do Banco do Brasil S.A. em razão da não comprovação do fato constitutivo do direito vindicado (...) Destarte, não atendido pela autora/apelante o ônus probatório de comprovar o fato constitutivo do direito de que se afirma titular, na forma do art. 373, I, do CPC, imperativo confirmar a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Do trecho transcrito, verifica-se que o aresto combatido está em consonância com as orientações do STJ. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019